Tribunal: STF
Processo: RE 245766
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-29
Data de publicação: 2000-08-29

Ementa:
EMENTA: ICMS.  Correção monetária.  Conversão do débito em
unidades fiscais (UFESP).  Lei do Estado de São Paulo nº 6.374/89.
- O Plenário desta Corte, ao julgar os RREE 154273 e
172394, não acolheu as alegações de ofensa aos princípios
constitucionais da legalidade e da vedação da delegação de poderes.
E no julgamento do RE 172394 também não acolheu a alegação de ofensa
ao princípio constitucional da não-cumulatividade.
- A questão relativa ao princípio que veda o confisco
(art. 150, IV, da Carta Magna) não foi prequestionada (súmulas 282 e
356).
- No que diz respeito, porém, à competência para a fixação
de índices de correção monetária de créditos fiscais, o Plenário
deste Tribunal, ao terminar o julgamento do RE 183.907, firmou o
entendimento de que as unidades federadas, embora sejam
incompetentes para essa fixação em percentuais superiores aos
fixados pela União para o mesmo fim, podem proceder à atualização
apenas parcial de seus créditos fiscais por não estarem impedidas de
conceder incentivos fiscais, que a tanto vale a renúncia à correção
monetária plena.  Portanto, há ilegitimidade apenas no que exceder
ao índice vigente ao tempo para a correção dos débitos tributários
federais.
Recurso extraordinário conhecido pela letra "c" do inciso
III do artigo 102 da Constituição e provido em parte.